Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-69.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007475-69.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERLANDIA MARIA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 860.074.323-00 (APELADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CLÁUSULA QUE TRANSFERE A OBRIGAÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR – VALIDADE CONDICIONADA À PRÉVIA INFORMAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NO CASO CONCRETO – VALIDADE DA CLÁUSULA – RESTITUIÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

É válida a cláusula contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de venda e compra de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Jurisprudência repetitiva do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Revisional em epígrafe, proposta por
GERLANDIA MARIA DOS SANTOS DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da cláusula contratual relativa à comissão de corretagem e condenar a ré à restituição em dobro do valor cobrado a esse título.

A
ré/apelante
alega a validade da cláusula que previu a transferência de valor a título de comissão de corretagem, pois atendidos os deveres de transparência e informação, com a clara indicação de que, do valor global do negócio, apenas 10% se refeririam às aludidas despesas, de forma que a previsão contratual estaria em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que, ainda que a previsão não fosse válida, a restituição em dobro não seria cabível, porque ausente a demonstração de má-fé em sua conduta.

Contrarrazões no id. 91581530.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão recursal envolve a reforma da sentença que declarou a nulidade da previsão contratual relativa à comissão de corretagem e determinou a restituição em dobro do valor pago pela promissária compradora a esse título, no bojo do “Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento” celebrado entre as partes.

A matéria tangencia a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp n. 1.599.511/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, declarou a validade da cláusula que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço global do imóvel com o destaque do valor dedicado à despesa administrativa:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1.2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No presente caso, o dever de informação exigido pela jurisprudência superior foi cumprido pela promitente vendedora, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes previu, no primeiro parágrafo de sua terceira cláusula, que a comissão de corretagem, já incluída no preço do imóvel – isto é, sem cobranças avulsas -, equivaleria a 10% do valor total do lote negociado entre as partes (id. 91578834).

Assim, a autora foi informada, no momento da contratação, sobre o valor total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do montante que seria exclusivamente destinado à comissão de corretagem, o que revela a compatibilidade entre a previsão contratual e a jurisprudência vinculante do STJ.

Portanto, descabida a restituição determinada na sentença.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TESTEMUNHA CONTRADITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ENTREGA DO BEM COM VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - ATRASO NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS - DANO MATERIAL - ALUGUÉIS - COMPROVAÇÃO - DECORAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS COMUNS - DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR -
COMISSÃO DE CORRETAGEM - TEMA PACIFICADO PELO STJ
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Incontroversa a relação de amizade entre os autores e a testemunha, correta a decisão que acolheu a contradita. Entregue o imóvel sem condições de habitação em razão de vícios construtivos, os compradores fazem jus ao ressarcimento das despesas com aluguel durante o período de indisponibilidade do bem. O pagamento de despesas com decoração e paisagismo das áreas comuns é responsabilidade do incorporador, vedada sua transferência ao adquirente. "
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem." (REsp 1.599.511, Recurso Repetitivo, Tema 938).
O descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária.”

(N.U 0001990-63.2009.8.11.0055, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE AO PROMITENTE COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM.
PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. COBRANÇA DEVIDA.
CONTRATO DISPONDO A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CONHECIMENTO POR PARTE DO ADQUIRENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR - RI: 00146591020158160182 PR 0014659-10.2015.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 25/04/2018, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2018)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021